Tribunal: TJPA
Processo: 0016539-11.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016539-11.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. contravenção de perturbação da tranquilidade, tipificada no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41. pedido de extinção da punibilidade pela
abolitio criminis
. a lei 14.132/21 revogou expressamente o art. 65 da lei de contravenções penais e inseriu no art. 147-A do CPB o crime de perseguição, com uma nova elementar, qual seja: a reiteração da conduta delituosa. a análise do caso concreto aponta a ocorrência de várias condutas. logo, não houve
abolitio criminis
, mas verdadeira continuidade típico normativa, pois presente a elementar da reiteração, exigida no novo tipo penal do art. 147-A do CPB. precedentes jurisprudenciais. pleito de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. depoimento da vítima corroborado pelas demais provas dos autos. condenação mantida. dosimetria. pedido para redução da pena-base. impossibilidade. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. pleito de exclusão ou redução da indenização fixada em favor da vítima. não acolhimento. o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
, havendo necessidade apenas de pedido expresso na denúncia. o valor indenizatório de quinhentos reais está compatível com o delito cometido. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.

da extinção da punibilidade pela
abolitio criminis

I.
Quando se está diante de um conflito de normas penais no tempo, o primeiro passo para solucioná-lo é comparar a redação do dispositivo revogado, com a do novo tipo penal, para saber, primeiramente, se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei. Em caso negativo, estar-se-á diante de hipótese de
abolitio criminis
. Em caso positivo, opera-se o fenômeno da continuidade típico-normativa. É importante verificar qual das duas normas é mais benéfica ao réu. Sendo a lei revogada, é o caso de se observar o princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência. Por outro lado, sendo mais benigna a lei nova, devemos fazê-la retroagir

para

atingir fatos anteriores;

II.
A conduta descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi reproduzida na sua integralidade no novo crime do art. 147–A do CPB. Foi inserido neste novo tipo penal uma nova elementar, qual seja, a reiteração, a qual não constava na redação do revogado art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41. Há que se considerar, também, que o novo delito tem sanção maior e cumprida com reclusão. Logo, é mais gravoso e não pode, em tese, retroagir para prejudicar o réu, sob pena de violarmos a regra da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, esculpida

no art. 5º, inciso XL, da CR/88;

III.
A jurisprudência vem sedimentando o entendimento de que, quando a denúncia narrar mais de uma conduta, descrevendo que a vítima teve a tranquilidade perturbada em mais de uma ocasião, poderá se falar em continuidade típico-normativa para o crime do art. 147 – A do CPB,

pois preenchida

a elementar da reiteração
, inserida neste novo tipo penal. A
contrario sensu
, se a denúncia afirma que a ofendida teve a tranquilidade perturbada apenas uma vez, haverá
abolitio criminis
, pois neste caso seria inviável se falar em continuidade típico-normativa, porquanto
ausente uma

das elementares
,

previstas

no novel tipo penal;

IV.
A denúncia pontua que o recorrente tem perturbado a vítima com frequência,
atraindo a elementar da reiteração
.
Logo, não há que se falar em extinção da punibilidade

por
abolitio criminis.

Precedentes;

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

V.
Existem provas suficientes da autoria do delito. Em juízo a vítima declarou que é mãe do apelante, o qual reside em um cômodo que fora construído no quintal de sua residência. Narrou que em certa ocasião o apelante retirou a escada de seu imóvel, a deixando presa no local. Relatou que o apelante sempre a perturba e que frequentemente é xingada por ele. Corroborando a palavra da ofendida, a informante Dayane Regina Santos Ferreira afirmou que é irmã do apelante e que ele reiteradamente perturba a vítima, quebrando coisas e não permitindo que ela faça construções na casa, sob a alegação de que o imóvel que lhe pertence. Observa-se que a palavra da vítima não está isolada nos autos, não merecendo prosperar a alegação de insuficiência de provas. É sabido que nos delitos e contravenções penais praticados no ambiente doméstico, geralmente longe dos olhos das pessoas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes;

dosimetria

VI.
Constata-se que a dosimetria não foi realizada com primor. Contudo, ainda que o julgador possa ter se equivocado na análise dos antecedentes criminais do apelante, os motivos foram valorados desfavoravelmente, de forma minimamente fundamentada. Deveras, meras discussões familiares não justificam o comportamento e as atitudes do filho, ora apelante, para com sua mãe. Como no caso remanesce um vetor judicial desfavorável, não há como fixar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa. É cediço que basta que haja um vetor negativo, para que o juiz possa se afastar da pena mínima, conforme o disposto na súmula 23 do TJ/PA . No mais, verifica-se

que a base se encontra justa e

proporcional ao

delito

cometido, não havendo razões para reduzi-la;

VII
. O dano moral decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
, havendo necessidade apenas de pedido expresso na denúncia, a fim de dar oportunidade a defesa para o exercício do contraditório. Na hipótese, houve pedido expresso na denúncia, tendo o juiz arbitrado o valor de quinhentos reais de indenização, o qual é menor do que um salário mínimo e se mostra compatível com o delito perpetrado pelo apelante, portanto, não há razão para se falar em redução do valor da indenização.
Recurso de apelação
conhecido e
improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do

recurso

e

julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO
,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte e cinco dias de prisão simples, em regime aberto
, pela
prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tipificada no
revogado art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e

Familiar

contra

a

Mulher

da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu em suma a extinção da punibilidade do apelante, tendo em vista a ocorrência de
abolitio criminis
, pela revogação do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
Alegou que a denúncia narra apenas uma ocasião em que a vítima teria tido a sua tranquilidade perturbada. Logo, estaria ausente a reiteração, elementar

do

novo

crime

do

art.

147-A do

CPB,

não havendo razão para se falar em continuidade típico-normativa.

Ainda, requereu a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, pois o depoimento da vítima estaria isolado nos autos. Supletivamente, requereu a redução da pena-base, porquanto o julgador teria valorado equivocadamente os antecedentes e os motivos do crime. Também requereu a improcedência da condenação ao pagamento de quinhentos reais à vítima, a título de dano moral, ou a redução desta condenação a um valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do apelante.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento

da

apelação interposta, apenas para que seja reduzida a pena-base do apelante.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma

síntese dos fatos constantes do processo.

Na

inicial

acusatória,
o
delito

foi assim narrado:

“[...] De acordo com o Inquérito Policial em anexo, RAIMUNDA SANTANA SANTOS relata que tem sua tranquilidade constantemente perturbada por ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO, seu filho. Em seu depoimento (fl. 05 do IPL), RAIMUNDA afirmou que a relação com o denunciado é conturbada, desde que ele fez uma casa no quintal dela, assim passa a perturbá-la com frequência. Ademais as perturbações são potencializadas, uma vez que ele é usuário de drogas e faz consumo de bebida alcoólica. Nesse contexto. ANTÔNIO diz que o terreno é dele e quebra tudo o que a vítima constrói no quintal. Tal perturbação chega a ser em tom ofensivo proferindo as seguintes textuais: "VELHA DESGRAÇADA, TU NÃO Ê MINHA MÃE". Essa situação culminou no dia 14/08/2017, quando a declarante conversava com um vizinho e comentou com ele que não podia construir nada em seu terreno, pois o denunciado não deixava. Nesse momento ANTÔNIO escutou e retrucou: "EU VOU JÁ SAIR ATRÁS DO TRAFICANTE PARA DAR UM JEITO". Diante dessa nova conduta opressora do agressor a vítima foi à DEPOL para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Tais fatos foram corroborados por DAYANE REGINA SANTOS FERREIRA (fl. 08). filha da vítima, em que pese não estar presente no dia do ocorrido, confirmou todo o histórico de tal perturbação que sua genitora vem sendo vítima, aduzindo ainda que esta tem uma vida conturbada com frequentes perturbações. [...]” (SIC)

DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE
ABOLITIO

CRIMINIS

Em resumo, a defesa aduziu que teria ocorrido abolitio criminis, pela revogação do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Alegou que a denúncia narra apenas uma ocasião em que a vítima teria tido a sua tranquilidade perturbada. Logo, estaria ausente a reiteração, elementar do novo crime do art. 147-A do CPB, não havendo razão para se falar em continuidade típico-normativa.

Quando se está diante de um conflito de normas penais no tempo, o primeiro passo para solucioná-lo é comparar a redação do dispositivo revogado, com a do novo tipo penal, para saber, primeiramente, se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei. Em caso negativo, estar-se-á diante de hipótese de
abolitio criminis
.
Em caso positivo, opera-se o fenômeno da
continuidade típico-normativa.

Após isto, é importante verificar qual das duas normas é mais benéfica ao réu. Sendo a lei revogada, é o caso de se observar o princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência. Por outro lado, sendo mais benigna a lei nova, devemos fazê-la retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência. É o que nos ensina os artigos 5º, inciso XL, da CR/88
[1]
, 2º, parágrafo único, do CPB
[2]
e o 9º do Pacto de San José da Costa Rica
[3]
. Sendo assim, mister comparar a redação do revogado art. 65
do Decreto-Lei 3.688/41, com o novo art. 147–A do CPB.

“Art. 65. Molestar alguém ou perturbar - lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:
Pena –
prisão simples
, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis
.”

“Art. 147-A. Perseguir alguém,
reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Pena –
reclusão
, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Analisando os dispositivos, observa-se que a conduta descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi reproduzida na sua integralidade no novo crime do art. 147–A do CPB. Com efeito, foi inserido neste novo tipo penal uma nova elementar, qual seja, a reiteração, a qual não constava na redação do revogado art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41. Há que se considerar, também, que o novo delito tem sanção maior e cumprida com reclusão. Logo, é mais gravoso e não pode, em tese, retroagir para prejudicar o réu, sob pena de violarmos a regra da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, esculpida no referido art. 5º, inciso XL, da CR/88.

Visando esclarecer a questão, os Tribunais de Justiça assentaram o entendimento de que, quando a denúncia narrar mais de uma conduta, descrevendo que a vítima teve a tranquilidade perturbada em mais de uma ocasião, poderá se falar em continuidade típico-normativa para o crime do art. 147 – A do CPB, pois preenchida a elementar da reiteração, inserida neste novo tipo penal. A
contrario sensu
, se o órgão ministerial afirma na denúncia, que a ofendida teve a tranquilidade perturbada apenas uma vez, haverá
abolitio criminis
, pois neste caso seria inviável se falar em continuidade típico-normativa, porquanto
ausente uma das elementares
previstas no novel tipo penal.

“HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ADVENTO DA LEI N. 14.132/21. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS E INSERÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). CRIME HABITUAL. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA NO CASO CONCRETO. CONDUTA ÚNICA. ABOLITIO CRIMINIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. [...]
A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei n. 14.132/21 não enseja, necessariamente, a
abolitis criminis
, porquanto a conduta proscrita foi parcialmente deslocada, sem solução de continuidade, para a nova infração penal prevista no art. 147-A do Código Penal (continuidade normativo-típica). 3 Como o crime de perseguição
(stalking)
, inserido pela Lei n. 14.132/21,
exige reiteração do comportamento tipificado, qualificando-se como habitual
, a prática de apenas uma conduta, antes prevista no revogado art. 65 da Lei de Contravenções Penais, não configura a nova infração penal e, se incapaz de subsumir-se a outro preceito incriminador, foi alcançada pela lei penal posterior mais branda, de imperativa aplicação retroativa (art. 2º do Código Penal), operando-se a
abolitio criminis.

PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E CONCEDIDO. (TJ-SC - HC: 50266606820218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5026660-68.2021.8.24.0000, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 08/07/2021, Quarta Câmara Criminal)”

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que, reconhecendo a continuidade normativo-típica entre o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e o art. 147-A do Código Penal, indeferiu pleito defensivo de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal. 2. Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição. 3. No caso, há indícios bastantes de que o réu, ex-namorado da vítima,
de forma reiterada
, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, bens jurídicos tutelados pelo artigo 147-A, o que em princípio demonstra não se tratar de hipótese de abolitio criminis, mas sim de continuidade normativo-típica [...]
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJ-DF 07380630420218070016 DF 0738063-04.2021.8.07.0016, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI Nº 14.132/21. NOVA TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. ABOLITIO CRIMINIS. RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA REDIMENSIONADA.
I - A lei

nº 14.132/21, inseriu o delito do art. 147-a, que absorveu o delito de perturbação,
com a elementar da reiteração
, e revogou o artigo 65, da lei de contravenções penais. No caso sub judice a conduta imputada ao réu é de fato único, afastando a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, configurando a abolitio criminis
[...] Extinta a punibilidade para o delito do art. 65, da LCP, na forma do art. 107, III, do CP. Apelo parcialmente provido. (TJ-RS - APR: 50008095820178210062 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 04/11/2021, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2021)”

“APELAÇÃO-CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 14.132/21. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS.
Com o advento da Lei nº. 14.132/2021, em vigor desde 1º.04.2021, operou-se a introdução, no ordenamento jurídico, do crime de perseguição, agora previsto no art. 147-A do CP, sendo expressamente revogado o art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41. Conduta de perturbação contemplada no novo tipo penal, integrando um de seus verbos nucleares.
Alteração legislativa, contudo, que acrescentou à descrição típica a circunstância elementar da reiteração, exigindo, para a configuração do crime de perseguição, a pluralidade de condutas, já que crime habitual. Caso concreto em que a exordial acusatória descreve um único ato de perturbação isolado, não se amoldando à figura típica agora em vigor. Princípio da continuidade normativo-típica não aplicável na hipótese.
Imputação correspondente à previsão do revogado art. 65 da Lei das Contravenções Penais. Abolitio criminis configurada. Precedentes desta Corte. Extinção da punibilidade. Art. 107, III do CP.
Apelo defensivo prejudicado. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 107, III DO CP. PREJUDICADO O APELO DEFENSIVO. (TJ-RS - APR: 70085122281 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/10/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2021)”

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 - PRELIMINAR - SEGUNDO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PRIMEIRO RECURSO - CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE READEQUAÇAO TÍPICA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO - VOTO MÉDIO. [...] APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 65 DO DECRETO - LEI N.º 3.688/41 - READEQUAÇÃO TÍPICA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - NOVATIO LEGIS IN PEJUS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - "ABOLITIO CRIMINIS" QUANTO À CONDUTA DO CASO CONCRETO - OCORRÊNCIA [...].
A Lei nº. 14.132/2021 revogou o artigo 65 do Decreto-Lei de Contravenções Penais e introduziu o crime do artigo 147-A, do Código Penal, não havendo que se aplicar o princípio da continuidade normativa-típica no presente caso, vez que a conduta descrita no novo tipo penal extrapola a ação do acusado,
mormente porque não houve habitualidade e reiteração
. Ocorrendo a supressão da figura criminosa, deve o réu ser absolvido pela abolitio criminis. (Des. Maurício Pinto Ferreira).
[...] (TJ-MG - APR: 10145170522547001 Juiz de Fora, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2021)

Apesar de ser um debate novo, pois a alteração legislativa ainda é recente para os padrões do Direito, o STJ vem se manifestando no mesmo sentido dos Tribunais Estaduais, de modo que a matéria, pouco a pouco, vai se assentando na jurisprudência pátria. Vejamos:

“HABEAS CORPUS Nº 685255 - RJ (2021/0249226-2) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELCIO CARNEIRO CARVALHO JUNIOR contra decisão indeferitória de liminar proferida por Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no HC n. 0049277-48.2021.8.19.0000. Consta dos autos que, em 04/03/2021, foram impostas, em desfavor do Paciente, medidas protetivas de urgência em razão da suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no contexto da Lei n. 11.340/2006, contra sua ex-companheira,

consistentes em "1-Proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância entre o autor do fato e a vítima, na forma do artigo 22, inciso III, "a" da Lei 11340/06; 2-Proibição de contato do autor do fato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (internet, inclusive), na forma do artigo 22, inciso III, "h" da Lei 11340/06" (fls. 33-39). As medidas foram mantidas em decisão proferida no dia 05/05/2021 (fl. 40). Em razão de notícia do descumprimento das referidas medidas, o Juízo a quo, em 02/07/2021, advertiu o Paciente sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva (fl. 46). A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar (fl. 94).
Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, que a Lei n. 14.132/2021 revogou expressamente a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade) e, portanto, ocorreu abolitio criminis. Aduz, desse modo, que a manutenção das medidas protetivas de urgência foi ilegal, porquanto teve por base fato que, atualmente, é atípico. [...]
.
É o relatório. Decido. [...]

Com efeito, a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 – pela Lei n. 14.132/2021, não significa, em princípio, que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que, em tese, já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável",
quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.

Registro que a abolitio criminis, primo ictu oculi, apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa. Assim, considerando que o ora Paciente teria praticado a contravenção de forma reiterada – ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica –, não constato patente ilegalidade a fim de justificar a superação da Súmula n. 691/STF
.
As demais alegações também não fundamentam a concessão da ordem de imediato. [...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora

(Ministra LAURITA VAZ, 13/08/2021)”

Ora, analisando os inúmeros precedentes acima, observa-se que a questão precisa ser examinada caso a caso. O busílis está em saber se houve ou não reiteração na conduta do sujeito ativo. Para isto, é fundamental se ater aos fatos delituosos narrados na denúncia, porquanto é nesta peça processual, que temos a dimensão do que aconteceu. Na hipótese, a denúncia pontua que o recorrente tem perturbado a vítima com frequência, atraindo a elementar da reiteração. Logo, não há que se falar em extinção da punibilidade por
abolitio criminis.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, pois o depoimento da vítima estaria isolado. Todavia, analisando os autos,
observo que

não assiste razão a defesa.

Com efeito, em juízo a vítima Raimunda Santana Santos declarou que é mãe do apelante, o qual reside em um cômodo que fora construído no quintal de sua residência. Por não ter banheiro no interior de casa, pediu ao apelante para fazer um na área do quintal, mas ele não permitiu. A testemunha narrou que em certa ocasião o apelante retirou a escada de seu imóvel, a deixando presa no local. Relatou que o apelante
sempre a perturba
e que
frequentemente
é xingada por ele.

Corroborando a palavra da ofendida, a informante Dayane Regina Santos Ferreira afirmou que é irmã do apelante e que ele
reiteradamente
perturba a vítima, quebrando coisas e não permitindo que ela faça construções na casa, sob a alegação de que o imóvel que lhe pertence. A informante confirmou que é xingada pelo apelante, conforme os termos da denúncia, bem como que ele é

usuário de entorpecentes.

Na hipótese, observa-se que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, como afirma a defesa em suas razões,
não merecendo prosperar

a

alegação

de

insuficiência de provas.

É sabido que nos delitos e contravenções penais praticados no ambiente doméstico, geralmente longe dos olhos das pessoas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com as

demais

provas dos autos, como no caso.

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas. 2 - Caracteriza a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, a ação daquele que, por acinte ou motivo reprovável, com vontade de perturbar, molestar a paz de espírito e o sossego alheio, causa à vítima preocupações e inquietações. 3 - Descabida absolvição se as provas, coerentes e harmônicas, demonstram que o réu vigiava e perseguia a vítima, perturbando sua tranquilidade. 4 - Apelação não provida.
(TJ-DF 20170710002329 DF 0000226-22.2017.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 18/07/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 . Pág.: 158/165)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, a palavra da vítima mostra-se firme e coerente, suficiente para a condenação. Ademais, o depoimento da vítima foi corroborado por uma testemunha que presenciou o momento do fato.
Embora o art. 65 do Decreto-Lei n 3.688/41 tenha sido revogado pelo art. 3º da Lei nº 14.132/21, foi introduzido no ordenamento jurídico o novo tipo penal do artigo 147-A do Código Penal. Assim, desta forma, em relação a parte das condutas que se enquadravam na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, não há falar em abolitio criminis, mas em continuidade normativa-típica. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70084660869 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2021)”

Logo, mantenho a condenação do recorrente.

DA DOSIMETRIA

Supletivamente, a defesa requereu a redução da pena-base. Também postulou pela improcedência da condenação ao pagamento de quinhentos reais à vítima, a título de dano moral, ou a redução a um valor compatível com a hipossuficiência do apelante.

Examinando os autos, constata-se que a dosimetria não foi realizada com primor. Contudo, ainda que o julgador possa ter se equivocado na análise dos antecedentes criminais do apelante, os motivos foram valorados desfavoravelmente, de forma minimamente fundamentada. Deveras, meras discussões familiares não justificam o comportamento e as atitudes do filho, ora apelante, para com sua mãe. Como no caso

remanesce um vetor judicial desfavorável, não há como

fixar

a

pena-base

no

mínimo

legal,

como pretende a defesa.

É cediço que basta que haja um vetor negativo, para que o juiz possa se afastar da pena mínima, conforme o disposto na súmula 23 do TJ/PA
[4]
. No mais, verifica-se

que

a

base se encontra justa e

proporcional ao

delito

cometido, não

havendo razões

para

reduzi-la.

No que tange ao pedido para exclusão da indenização por danos morais causados a vítima, vale frisar que a jurisprudência pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
,
havendo necessidade apenas de pedido expresso na denúncia
, a

fim de dar oportunidade

a

defesa

para

o
exercício do contraditório.

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ATENUANTE DA MENORIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Réu acusado de ter causado lesões corporais em sua ex-companheira. Prova que demonstra, suficientemente, a materialidade e autoria delitivas. Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância e se afigura suficiente para a condenação, mormente quando coerente em relação às circunstâncias do delito, condizente com demais elementos coligidos nos autos e livre de indícios de falsa acusação, como ocorre na espécie. Condenação mantida
. 2. VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. Entendimento consolidado no âmbito do STJ de que o dano moral decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher é in re ipsa, havendo necessidade, somente, de pedido expresso do Ministério Público, com a oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie.
3. REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstâncias atenuantes não tem o condão de levar a redução da reprimenda aquém do mínimo legal. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - APR: 50082863320188210019 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 19/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2021)”

Na hipótese, houve pedido expresso na denúncia, tendo o juiz arbitrado o valor de quinhentos reais de indenização, o qual é menor do que um salário mínimo e se mostra compatível com o delito perpetrado pelo apelante, portanto,
não há razão para se falar em redução do valor da indenização. Logo, mantenho a

pena aplicada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao

apelo
,

nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 5º [...] XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

[2]

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

[3]
ARTIGO 9. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.

[4]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Belém, 29/03/2022